Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada por NILSON JOSÉ BARRETO DA SILVA. NILSON ajuizou a ação em desfavor do agravante e de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO PAN S/A. Para tanto, alegou que contraiu diversos empréstimos com cobrança por meio de débito consignado em folha de pagamento ou em conta corrente. Porém, o pagamento das obrigações tem consumido a quase totalidade de sua renda e suprimido os recursos mínimos e necessários para as demais despesas essenciais à sua subsistência e de sua família. Requereu a limitação do somatório dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Nas razões recursais, o agravante alegou que firmou contrato regular e lícito com o autor. Foram respeitados os limites da margem consignada, na forma prevista em lei. No momento da contratação o consumidor apresentou contracheque que demonstrava a existência de margem e não informou a respeito de eventual superendividamento. As partes agiram nos limites da autonomia da vontade e que o contrato constitui ato jurídico perfeito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória concedida na origem. Preparo regular sob ID 31232400. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por NILSON JOSE BARRETO DA SILVA em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA e BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos. O autor afirma que é servidor público do Distrito Federal e que a sua subsistência está comprometida, haja vista que os descontos realizados pelo banco réu e o valor necessário para o pagamento dos empréstimos excedem o valor da sua remuneração mensal, de forma que fica com saldo negativo. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que réus se abstenham de descontar valores superiores ao limite de 30% da sua remuneração líquida. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sabe-se que, nos termos do §2o do art. 116 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, que trata do regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração do servidor. Não obstante, ao conceder crédito sem avaliar as reais condições do consumidor, as instituições financeiras estão permitindo um superendividamento, em especial do servidor correntista, o que viola de forma oblíqua a norma limitadora do percentual de desconto definido em lei. Essa violação culmina, não raras vezes, no comprometimento da dignidade da pessoa humana, haja vista que o excesso de oferta de crédito, superior até mesmo à capacidade de pagamento, retira do consumidor o mínimo existencial. E em atenção à questão do superendividamento, crescente na realidade dos consumidores, foi editada a Lei 14.181 de 1o de julho de 2021, que altera o CDC e o Estatuto do Idoso, com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. A referida Lei relaciona como um instrumento para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural (art. 5o, VI, do CDC); e inclui como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas e a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Ademais, a Lei 14.181/2021 incluiu o CAPÍTULO VI-A no CDC, que cuida da Prevenção e do Tratamento do Superendividamento, trazendo a definição de superendividamento e diversas obrigações para as instituições que fornecem crédito, dentre elas a de “avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito”, nos termos do art. 54-D, II, do CDC. Nesse sentido, a oferta facilitada de crédito, sem a análise responsável da possibilidade de pagamento, acaba estimulando o superendividamento do consumidor, o que deve ser rechaçado, haja vista que não obstante a validade da cláusula contratual que estipula o desconto da parcela do mútuo diretamente em folha de pagamento ou em conta bancária, tal estipulação, ao extrapolar o limite que preserva o mínimo existencial, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva. No caso dos autos, observa-se do contracheque juntado no ID n. 108080472, relativo ao salário do mês de Agosto/2021, que o autor percebe renda bruta no importe de R$ 11.239,98, sendo que após o abatimento do imposto de renda retido na fonte (R$ 1.105,07) e da contribuição para a seguridade social (R$ 1.137,17) e pensão alimentícia (R$995,03), conclui-se que o valor seus vencimentos seja de R$ 8.002,71, dos quais são descontados, diretamente na folha de pagamento, empréstimos cujas parcelas somam R$ 2.050,16. Além desses descontos, são realizados débitos de mútuos diretamente na conta corrente, que somam o importe de R$ 4.938,68, de forma que os descontos realizados diretamente na fonte e na conta do autor correspondem a aproximadamente 88,4% do seu salário. Verifica-se, portanto, que o valor dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente do autor, na qual é creditado seu salário, ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, o que prejudica excessivamente a sua capacidade de quitação dos débitos, comprometendo, inclusive, as suas necessidades básicas. Nessa linha, a instituição bancária, ao conceder crédito de forma irresponsável, haja vista que possui acesso a informações acerca da disponibilidade financeira do consumidor, contribuiu para o seu superendividamento e comprometimento de parcela substancial do seu salário, sendo cabível, portanto, a limitação dos descontos, com fundamento nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva, da proteção ao mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: (...) É notório que o autor experimenta dificuldade financeira que impossibilita o adimplemento regular de suas obrigações ordinárias com a manutenção de suas necessidades e de sua família, de modo que a demora decorrente da tramitação processual pode lhe causar prejuízos de difícil ou incerta reparação ao final do processo, caso seu pedido seja julgado procedente em decisão final de mérito. Ressalto, ainda, que os valores que não são diretamente descontados na folha de pagamento e na conta corrente não podem ser objeto da limitação requerida, haja vista que não configuram retenção direta da remuneração do autor. Portanto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os bancos réus limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pelo autor, em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os vencimentos, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor, até o julgamento da lide.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que a decisão vergastada determinou de forma genérica a limitação de todas as cobranças à parcela de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, sem discriminar o quanto cada um dos credores poderá debitar e a forma como se dará o cumprimento dos contratos. Lembrando que o próprio autor informou que existem contratos consignados, que por previsão legal e sólida jurisprudência, sequer comportariam revisão judicial para modificação das condições avençadas, salvo em situação excepcionalíssima, o que não seria o caso. Quanto ao mais, é preciso ressaltar que, a partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativos para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor, até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o) Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Por fim, cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides em que a discussão assenta-se na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinam o empréstimo consignado serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão, valiam-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. De qualquer sorte, não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada em relação a todos os réus, na forma do art. 1.005 do CPC, e até julgamento pela Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator